Tribunal: STF
Processo: Rcl 82677
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada por Gilberto Henker & Cia Ltda., contra acórdão da 2ª Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, processo nº 5002679-16.2022.8.21.0143/RS, sob a alegação de ofensa ao entendimento firmado no julgamento da ADI 6.031.



    Narra a parte reclamante que ajuizou, na origem, ação em face de Sulmix Indústria de Diluentes Ltda., atualmente sob a denominação Natanael Lemos Gomes de Fraga & Cia. Ltda., postulando a indenização prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001, em razão da celebração de contrato de frete sem o fornecimento do vale-pedágio obrigatório, em modelo próprio, nos termos dos arts. 2º e 3º da referida Lei.



    Afirma que, embora a sentença de primeiro grau tenha julgado parcialmente procedente o pedido, a Turma Recursal acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa e extinguiu o feito sem resolução do mérito, sob o argumento de que apenas os Transportadores Autônomos de Carga (TAC) ou os a eles equiparados poderiam figurar como beneficiários da indenização legal. Sustentou-se que a autora não comprovou possuir frota de até três veículos, condição necessária para sua equiparação ao TAC.



    A reclamante argumenta, em síntese, que tal interpretação contraria o entendimento firmado pelo STF na ADI 6.031/DF, segundo o qual o direito à indenização alcança todos os transportadores, pessoas físicas ou jurídicas, independentemente da condição de hipossuficiência ou do tamanho da frota.



    Diante disso, requer o deferimento da gratuidade de justiça e, ao final, o acolhimento da reclamação, com a consequente cassação do acórdão reclamado e a determinação de novo julgamento, em observância à orientação firmada por esta Suprema Corte no referido paradigma.



    É o relatório. Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Não há aderência estrita do caso concreto à decisão vinculante proferida pelo Supremo Tribunal Federal.



    No julgamento da ADI 6.031, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, o Plenário desta Corte declarou a constitucionalidade do art. 8º da Lei nº 10.209/2001, o qual prevê o pagamento de indenização ao transportador, nos casos de descumprimento, por parte do contratante, da obrigação de fornecer antecipadamente o vale-pedágio na contratação de serviços de transporte rodoviário de cargas, em quantia equivalente ao dobro do valor do frete. Confira-se a ementa do julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REQUERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. ART. 8º DA LEI N. 10.209/2001. PAGAMENTO ANTECIPADO DE VALE-PEDÁGIO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. INDENIZAÇÃO AO TRANSPORTADOR, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO CONTRATANTE, EM VALOR VINCULADO AO FRETE CONTRATADO. ALEGADA OFENSA AO ART. 1º E AO INC. LIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. LIMITES DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE COMO PARÂMETRO CONSTITUCIONAL DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ABUSO LEGISLATIVO. PRECEDENTES. INDENIZAÇÃO LEGAL QUE NÃO SE DEMONSTRA DESARRAZOADA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Proposta de conversão de julgamento de medida cautelar em julgamento definitivo de mérito: não complexidade da questão de direito e instrução dos autos. Precedentes. 2. Legitimidade ativa ad causam da Confederação Nacional das Indústrias – CNI: existência de pertinência temática entre os objetivos institucionais e o conteúdo material do texto normativo impugnado. Precedentes. 3. A atividade legislativa sujeita-se à estrita observância de diretriz fundamental pela qual, havendo suporte teórico no princípio da proporcionalidade, vedam-se os excessos normativos e as prescrições irrazoáveis do Poder Público. Precedentes. 4. Indenização, no caso de descumprimento pelo embarcador de antecipação do vale-pedágio ao transportador, em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete, que não se revela arbitrária ou irrazoável. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente para declarar constitucional o art. 8º da Lei n. 10.209/2001.”



    (ADI 6031, Relatora: CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 27-03-2020, DJe de 16-04-2020)



    No caso em questão, o acórdão reclamado reconheceu a ilegitimidade ativa da parte autora, ora reclamante, para pleitear indenização referente ao vale-pedágio obrigatório, sob o fundamento de que tal direito assistiria apenas aos Transportadores Autônomos de Carga (TAC) ou a eles equiparados, condição esta não preenchida pela autora, em razão do tamanho de sua frota. Transcrevo o teor da ementa da decisão (eDOC nº 2, fl. 321):



    “RECURSO INOMINADO. VALE-PEDÁGIO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Recurso Inominado interposto em face de sentença que julgou procedente pedido de ressarcimento dos custos do pedágio e cobrança de multa referente ao não adiantamento do vale-pedágio, nos termos do art. 8º da Lei 10.209/2001. A parte autora, empresa de transporte rodoviário de cargas, alegou que foi subcontratada para realizar fretes, sem que o vale-pedágio fosse adiantado pela parte ré. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte autora, como empresa de transporte rodoviário de cargas, tem legitimidade ativa para pleitear o ressarcimento do vale-pedágio; (ii) verificar se a demandante faz jus à equiparação legal ao transportador autônomo de cargas, conforme o art. 5º-A, § 3º, da Lei 11.442/2007. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3.O art. 3º da Lei 10.209/2001 estabelece a obrigatoriedade de antecipação do vale-pedágio em favor do transportador de cargas, sem excluir empresas de transporte rodoviário. Todavia, o art. 5º-A, § 3º, da Lei 11.442/2007, com redação dada pela Lei 12.249/2010, equipara a Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas (ETC) ao transportador autônomo de cargas (TAC) apenas se possuir até três veículos registrados no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTRC). 



    4.Compete à parte autora, conforme o art. 373, inciso I, do CPC, comprovar que possui até três veículos registrados, requisito essencial para a equiparação ao transportador autônomo. No entanto, a demandante não se desincumbiu desse ônus. A consulta anexada aos autos e pesquisa de cadeia sucessória realizada pela parte ré apontou a existência de mais de três veículos registrados em nome da empresa autora. 



    5.Diante da ausência de comprovação do preenchimento dos requisitos legais, a parte autora não possui legitimidade para o pleito de ressarcimento e aplicação de multa prevista no art. 8º da Lei 10.209/2001, devendo o processo ser extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.



      IV. DISPOSITIVO 



    6.Recurso provido. Processo extinto sem resolução de mérito.” (grifos acrescidos)



    Diferentemente do paradigma, o ato questionado não se fundamentou em controvérsia sobre a constitucionalidade do art. 8º da Lei nº 10.209/2001, mas sim na ilegitimidade ativa da reclamante, por não comprovar o preenchimento dos requisitos legais para ser equiparada ao Transportador Autônomo de Cargas (TAC), nos termos do § 3º do art. 5º-A da Lei nº 11.442/2007.



    Para divergir do entendimento adotado pelo Juízo reclamado, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (nesse sentido: Rcl'47.699'AgR; Rel. Min. Nunes Marques; Rcl'56.098'AgR, Rel. Min. Luiz Fux).



    Nesse contexto, a discussão travada na decisão reclamada não guarda estrita aderência com o entendimento fixado no paradigma invocado, o que torna a presente reclamação inadmissível, por ausência de pressuposto necessário. Nesse sentido: Rcl 36.688 AgR, Rcl 50.423 AgR e Rcl 50.296 AgR, todas julgadas pelo Tribunal Pleno desta Corte.



    Destacam-se, ainda, em casos similares ao dos autos, as seguintes decisões monocráticas: Rcl 80.969/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 22/09/2025; Rcl 80.994/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 19/09/2025; Rcl 82.505/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 28/08/2025; Rcl 80.973/RS, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 28/07/2025; e Rcl 80.665/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 16/06/2025.



    Com base nesses fundamentos, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem condenação em honorários uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente